Tribunal: STF
Processo: ARE 1533068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 728, p. 5)



    “EMPREGADO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DESLIGAMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 201, § 16, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA E APLICABILIDADE MEDIATA. LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. INAPLICABILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.602, firmou o entendimento no sentido de que a regra de aposentadoria compulsória apenas se aplica aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. 



    2. Embora a Lei Complementar nº 152/2015 disponha sobre a aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, § 1º, II, da CF, através da dicção do seu art. 2º é possível verificar que tal regramento se aplica a destinatários específicos, não tendo o condão de suprir a exigência de lei afeta aos empregados públicos, contida no art. 201, § 16, da CF e ainda não concebida, motivo pelo qual o art. 201, § 16, da CF configura norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata e a extinção do contrato de trabalho e o desligamento da autora perpetrados pela ré revelam-se descabidos. 



    3. Apelação provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 740, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 1º, II, e 201, §16, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 738, pp. 15-27): 



    “A decisão ora vergastada julgou ilegal o desligamento da recorrida, o qual se deu com base no art. 201, §16 da Constituição, por entender que é absolutamente necessária a edição de uma lei regulamentando o dispositivo constitucional antes de sua aplicação. Há notória contrariedade a dispositivo constitucional, na medida em que lhe é negada a produção de efeitos.



    (...) 



    Note-se que o art. 201, § 6 da Constituição Federal não faz nenhum dos dois: não declara princípios institutivos e tampouco declara um princípio programático. Não há qualquer esquema geral de estruturação de órgãos ou entidades da Administração Pública, o que a norma institui é uma obrigatoriedade de o empregado se aposentar, porque se entende pela inexistência de capacidade de manutenção da prestação de serviços, em absoluto. 



    Tampouco se trata de uma norma programática com conteúdo ético-social e voltada a realizar os objetivos sociais e econômicos da Constituição. Portanto, não é tecnicamente adequado considerar o art. 201, §16 uma norma de eficácia contida. Por outro lado, ele apresenta – isso sim – característica de normas de eficácia contida ou de eficácia plena.



    (...)



    Então, é CONSTITUCIONALMENTE INADEQUADA a interpretação de que a nova norma constitucional tem eficácia limitada. Para interpretar e aplicar dessa maneira o art. 201, §16, considera-se, em suma, os princípios o princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade e amplo acesso aos cargos públicos. A Constituição presume que, atingida certa idade, ocorre a incapacidade do empregado12. Assim, é necessário que empregado seja desligado.” 



    Ainda, afirma-se que (eDOC 738, pp. 27-31): 



    “1.3. Existência de Lei no Ordenamento Jurídico – LC 152/2015 



    Mas, ainda que se entendesse que é absolutamente necessária a vigência de alguma lei, essa lei não precisaria necessariamente ser uma lei nova. Não se desconhece que a Lei Complementar 152 não foi originalmente editada para não abranger os empregados públicos. Porém, como já mencionado, ocorreu uma alteração constitucional.



    (...) 



    Portanto, não se pode falar na necessidade de edição de nova lei, por essas duas razões: 



    1 – Há lei infraconstitucional regulamentando a questão, a qual possui novo fundamento de validade após a emanda constitucional e que deve ser interpretada conforme o novo sistema constitucional; 



    2- Mesmo que assim não fosse, como forma de atender os imperativos constitucionais, o art. 201, §16 deve ser considerado como norma de eficácia contida, ou plena.



    (...)



    Ainda, é importante destacar que a ADI 2.602 foi julgada antes da EC 103/19. Com efeito, decidiu-se que a aposentadoria compulsória não é aplicável aos empregados públicos. Mas isso não significa que essa decisão deva manter-se após a alteração na Constituição. Pelo contrário: é necessário que se aplique o novo dispositivo constitucional.”



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na jurisprudência do STF (eDOC 755). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, §1º, II da Constituição da República, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo estatutário. 



    Com efeito, no julgamento da ADI 2.602, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a mudança de redação no caput do artigo 40, de servidor para servidores titulares de cargo efetivo, resultou na expressa exclusão de todos os demais servidores do regime próprio do previdência dos entes federativos. Da ementa, extraio excerto no qual se assentou o seguinte: 



     



    “O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações.” 



    Tal entendimento, no que tange aos cargos em comissão, foi reafirmado no julgamento pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 786.540-RG, Tema 763, de relatoria do Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, cuja manifestação está assim ementada:



    “Possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória ao servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, assim como a possibilidade de o servidor efetivo aposentado compulsoriamente vir a assumir cargos ou funções comissionadas.”



    No julgamento do mérito de referido RE 786.540, ao tratar do alcance da interpretação conferida ao art. 40, II, §1º, da Constituição da República, proferi voto no qual ressaltei:



    “Há, portanto, distinção prevista na Constituição de forma expressa quanto ao regime de previdência aplicável aos servidores. Àqueles que ocupam cargos efetivos, ou seja, àqueles para os quais a nomeação se dá por concurso público de provas e títulos, aplica-se o regime próprio de previdência social de cada ente federativo, cujas regras estão previstas, em sua grande maioria, no artigo 40 e seus parágrafos; aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação ou exoneração, assim como aos cargos temporários e aos empregos públicos, aplica-se o regime geral de previdência social. 



    Pergunta-se: dessa distinção decorre a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória do inciso II do § 1º do artigo 40 aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão? 



    A resposta deve ser positiva. Em primeiro lugar, porque a interpretação literal do texto constitucional resulta na conclusão de que o regime próprio de previdência destina-se apenas aos titulares de cargos efetivos. 



    A Lei 8.112/90 define cargo público como “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”. E a Orientação Normativa SPS/MPS 02/2009 descreve cargo efetivo como “conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos” 



    Os cargos efetivos são, portanto, aqueles permanentes da Administração, cujo provimento se dá mediante concurso público, conforme dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal. São os cargos destinados a provimento em caráter definitivo, por meio de critérios de escolha destinados a aferir o mérito daqueles que os aspiram. A Constituição Federal é clara e a interpretação literal não deixa margem de dúvida: apenas os titulares de cargos efetivos têm direito à aposentadoria pelas regras estabelecidas pelo regime de previdência previsto pela Constituição. 



    Como bem salientou o Procurador-Geral da República, equiparam-se aos titulares de cargos efetivos, no tocante ao regime previdenciário, apenas os agentes públicos em relação aos quais a Constituição expressamente destinou a aplicação do artigo 40: magistrados no art. 93, VI; membros do Ministério Público no art. 129, § 4º; e Ministros do TCU, na forma do art. 73, § 3º. 



    Ademais, essa é a interpretação que tem sido dada por esta Corte em oportunidades nas quais foi instada a estender o regime previdenciário do § 1º do artigo 40 a servidor titular de cargo não efetivo. Precedentes: ADI 2.602, Relator para o Acórdão o Min. Eros Grau; RE 411.266-AgR, rel. Min. Dias Toffoli; AI 655.378-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes.” 



    Veja-se, ainda, a respeito, a ementa do seguinte julgado:



    “ADMINITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. LEI 8.647/1993. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. O sistema previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulado pela lei 8.647/1993. Posteriormente, com a Emenda Constitucional 20/1998, o art. 40, § 13 da Constituição Federal determinou a filiação obrigatória dos servidores sem vínculo efetivo ao Regime Geral de Previdência. Como os detentores de cargos comissionados desempenham função pública a título precário, sua situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que lhes confira vínculo de caráter permanente, como é o caso da aposentadoria. Inadmissível, ainda, o entendimento segundo o qual, à míngua de previsão legal, não se deva exigir o preenchimento de requisito algum para a fruição da aposentadoria por parte daqueles que desempenham a função pública a título precário, ao passo que, para os que mantêm vínculo efetivo com a Administração, exige-se o efetivo exercício no cargo por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados (art. 193 da Lei 8.112/1990). Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 25.039, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.04.2008).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.346.750-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.“ (ARE 1.091.313-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2019 ). 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente